Tribunal: TJMT
Processo: 1038840-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038840-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GEYCIANE YASMIN DE ALMEIDA - CPF: 052.471.891-16 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A RELAÇÃO JURÍDICA

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DA QUANTIA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

“(...) Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC (...)
” (N.U 1005841-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Demonstrado pela autora o dano moral advindo da falha na prestação de serviço do réu, consistente na negativação indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito por dívida quitada, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038840-44.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: GEYCIANE YASMIN DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c de indenização por danos morais, de parcial procedência dos pedidos para declarar

a inexistência do suposto Contrato no 276414831 no valor de R$ 48.576,19, com vencimento em 01.06.2018; condenar o réu a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$10.00,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça à autora; narra que a autora
firmou em 29.06.2017 contrato de financiamento imobiliário (Operação no 276.414.831) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), subprograma Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU - Faixa 01, com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), que se encontra atualmente em situação ativa, porém com valores em atraso (inadimplente).

Aduz que a autora incorreu em inadimplemento, pois o último pagamento foi realizado em 11.08.2021, referente à parcela com vencimento em 01.09.2021 e a partir da prestação com vencimento em 01.10.2021 (que permanece em aberto), não houve mais pagamentos; comenta que não comprovação da ocorrência de dano moral, já que não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral, bem como, reduzidos os honorários de sucumbência ao percentual mínimo previsto na legislação, qual seja 10% sobre o valor da condenação em caso de manutenção da r. sentença. Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões a apelada argui preliminar de inovação recursal; preclusão da juntada de contestação e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso como condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a apelada argui preliminar de inovação recursal; preclusão da juntada de contestação e ofensa ao princípio da dialeticidade.

O apelado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e sustenta que o apelante se limita a argumentar sobre contrato juntado somente em sede recursal, em mera repetição da tese inicial sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Nas razões de seu recurso, o apelante defende a existência de contratação, ausência de ato ilícito a ensejar condenação em indenização por dano moral; alternativamente, pretende a redução da indenização.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Em relação à alegação de preclusão da justada de contestação em anda aproveita à apelante, visto que os documentos tidos como novos foram juntados com as razões recursais, que são objetos de outra preliminar.

Quanto à preclusão da prova, percebe-se que de fato a instituição financeira juntou em sua contestação apenas extratos unilaterais de operações e relatórios de pagamentos. Tais documentos não demonstram a contratação pela apelada.

Apenas com as razões recursais, o apelante apresentou o contrato particular com efeito de escritura pública, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR. O contrato é datado de 29.06.2017, posterior à negativação em 27.05.2019 e ao ajuizamento da demanda em 07.12.2021.

Assim, o citado documento estava à disposição da instituição financeira antes do ajuizamento da ação e a instituição financeira sequer menciona a impossibilidade de apresentar referida prova por qualquer impedimento, caso fortuito ou força maior.

Como se vê, o apelante não comprova justo motivo para juntar o documento em momento oportuno e anterior, como estabelece o artigo 435, parágrafo único do CPC, de modo que não está caracterizado como documento novo, o que impossibilita o recebimento do contrato.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa. Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada
” (N.U 1002467-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – QUESTÃO APRECIADA EM OUTRO RAI – PRELIMINARES REJEITADAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – DECLARAÇÃO DO MOTORISTA
– DOCUMENTO NOVO - JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO
. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando nas razões recursais há como inferir o motivo que levou a parte a requerer a reforma da decisão. Se o juízo de origem proferiu a sentença sem intimar o autor para participar da audiência de instrução e julgamento, mas essa questão já foi analisada na segunda instância em outro RAI, não há cerceamento de defesa. O Boletim de Ocorrência, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, pois apenas registra as declarações prestadas pelo interessado, que evidentemente imprimem seu ponto de vista.
Não demonstrado o motivo que impediu a parte autora de juntar o documento novo após o encerramento da instrução probatória, e não comprovado que o declarante estava realmente na direção do ônibus e presenciou o acidente, não há como considerar essa prova
” (N.U 0010008-25.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO
- SEGURADORA SUB-ROGADA – VARIAÇÃO ELÉTRICA E PICOS DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem
” (N.U 1024190-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - INSURGÊNCIA QUANTO À PROCURAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em caso de cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder por eventual falha na prestação de serviço.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.
É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A matéria relativa à procuração da autora não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal
” (N.U 1005841-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Nesse passo, ao apresentar a contestação, a instituição financeira não trouxe a comprovação da contratação objeto da negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

Com a inversão do ônus da prova, incumbia ao réu apresentar a prova do inadimplemento, mas nada produziu nesse sentido, revelando a ilegalidade da negativação do nome da apelada. Nesse passo, a cobrança é medida ilegal adotada pelo réu.

Assim, demonstrado pela autora a cobrança indevida e a negativação de seu nome, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, o réu não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em negativar indevidamente o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e o dano experimentado por ela, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS).
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00 não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso,

para reformar em parte a sentença e fixar a indenização por dano moral em R$ 3.000,00, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos, inclusive em relação à sucumbência.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024